Tribunal: TJSP
Processo: 2009732-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora sobre imóvel residencial. Arguição de impenhorabilidade fundada na lei do bem de família (Lei n. 8.009/90). Imóvel dado em garantia pelo pai do embargante, Elidemberg Maurício Lopes Nascimento, em mútuo que favoreceu pessoa jurídica cujo sócio administrador é Elidemberg Maurício Lopes Nascimento Júnior. Embargos ajuizados pelo filho do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora sobre imóvel residencial. Arguição de impenhorabilidade fundada na lei do bem de família (Lei n. 8.009/90). Imóvel dado em garantia pelo pai do embargante, Elidemberg Maurício Lopes Nascimento, em mútuo que favoreceu pessoa jurídica cujo sócio administrador é Elidemberg Maurício Lopes Nascimento Júnior. Embargos ajuizados pelo filho do executado. Impenhorabilidade excepcionada no art. 3o, inciso V, da Lei n. 8.009/90. Exceção que não colide com o direito social à moradia.

Recurso desprovido.